Tribunal: CARF
Processo: 10510.720654/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.720654/2012-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.332 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
RADIO FM DE ESTANCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em supressão de instância quando o contribuinte deixa de
indicar fatos e provas que poderiam ensejá-la.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
MULTA QUALIFICADA. DOLO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
Não demonstrada a intenção dolosa do contribuinte, cancela-se a multa
qualificada de 150%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade de decisão de primeira instância por ausência de provas e, no mérito, dar
provimento para cancelar a qualificação da multa.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.720654/2012-07
Fl. 1661
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.332 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720654/2012-07

Trata o presente de análise de recurso Voluntário interposto em face de Acórdão
de Autoridade Julgadora de 1a instância que considerou a “Impugnação Procedente em Parte”,
tendo por resultado “Crédito Tributário Mantido em Parte”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração de IRPJ, CSL, PIS/Pasep e Cofins, relativos aos
anos-calendário de 2007, 2008 e 2009, com multa de ofício qualificada (e-fls. 1339/1444), de
que se deu ciência ao Contribuinte em 02/05/2012 (e-fls. 1342). O lucro foi arbitrado porque o
sujeito passivo, notificado a apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme
Termo de Início de Fiscalização e Termos de Intimação, deixou de apresentá-los, nos termos do
art. 530, inc. III, do Dec. no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de renda de 1999 -
RIR/99). Foram apuradas as seguintes infrações, de conformidade à síntese do Termo de
Verificação Fiscal (TVF, e-fls. 1445/1450), que se faz a seguir:
0001 OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE. RECEITA BRUTA MENSAL
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
0002 OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA -Valores creditados em
contas de depósito ou de investimento mantidas junto a instituições financeiras,
em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme Termo de Verificação fiscal e demonstrativos dos Créditos.
0003 RECEITAS DA ATIVIDADE. RECEITA BRUTA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EM GERAL
2.1.

Referente ao ano-calendário 2006, o Contribuinte apresentou a DIPJ 2007,
optando pelo Lucro Real com apuração anual e declarando valores, tanto de receitas quanto
despesas, igual a zero; apresentou, também, em sua DCTF 2006, ausência de
apuração/declaração de qualquer débito; no primeiro semestre do ano calendário 2007 optou pelo
Lucro Presumido, declarando na DIPJ 2008 receitas no valor total de R$ 265.122,53. Entretanto,
na DCTF referente a esse período, novamente confessou inexistência de débitos tributários.
2.2.

A partir do segundo semestre de 2007, quando optou pelo Simples Nacional,
apresentou suas DASN - Declaração Anual do Simples Nacional, onde declarou os seguintes
valores:
Período 01/07/2007 a 31/12/2007: Receita Bruta R$ 376.137,10
Período 01/01/2008 a 31/12/2008: Receita Bruta R$ 600.091,06
Período 01/01/2009 a 31/12/2009: Receita Bruta R$ 679.895,17
2.3.

Em 14/03/2011, conforme Termo de Recebimento de Documentos, o sujeito
passivo apresentou: cópias de Contrato Social, dos comprovantes de entrega da DIPJ 2007 e
DASN referentes aos anos-calendário 2007, 2008 e 2009, cópias de alguns DARFs relativos a
PIS/Pasep e Cofins e talonários de Notas Fiscais de Serviços – Série Única.
Fl. 1662
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.332 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720654/2012-07

2.4.

Apresentou alguns extratos de contas bancárias que, no entanto, não puderam ser
recebidos em razão dos motivos relatados no referido termo. Não apresentou qualquer livro
contábil nem qualquer justificativa plausível para não tê-lo feito, solicitando, novamente,
prorrogação do prazo para entrega. Por este motivo, concedeu-se mais 20 (vinte) dias de prazo.
Até o presente momento não houve apresentação de qualquer livro contábil nem Diário e Razão,
nem Livro Caixa, mesmo tendo sido a empresa reintimada a apresentá-los em 12/05/2011,
09/06/2011 e 09/03/2012, conforme Termos de Intimação 02, 03 e 06.
2.5.

Quanto aos extratos bancários, enviaram-se Requisições de Informação sobre
Movimentação Financeira – RFM às instituições Banco do Estado de Sergipe – Banese e Caixa
Econômica Federal – CEF, onde o contribuinte mantém contas.
2.5.1.
Uma vez levantados os valores dos créditos bancários, referentes às contas de no
1017541, 1014910 e 1015100 do Banese e 2213-9 da CEF, intimou-se o Contribuinte a
comprovar, por escrito, a origem dos recursos utilizados nessas operações, fundamentada em
documentação hábil e idônea, com identificação inequívoca quanto às datas e valores
justificados.
2.5.2.
Em resposta entregue em 28/07/2011, o Contribuinte apresentou planilhas, uma
para cada conta, onde vincula o crédito efetuado em uma determinada data a uma ou, em alguns
casos, a mais de uma Nota Fiscal/Fatura. Em que pese não haver coincidência entre as datas das
NFs/Fs e do crédito respectivo, consideramos como comprovados todos os créditos que
correspondiam em valor a uma NF/F emitida anteriormente, cabendo, por conseguinte, o
lançamento daqueles sem qualquer comprovação, como pode ser verificado nessas planilhas.
2.6.

Tendo em vista ter o Contribuinte optado, a partir de 01/07/2007 pelo Simples
Nacional, o que resultaria em forma diferente de apuração a partir de então, efetuamos o
lançamento de ofício dos valores omitidos/não declarados, apurados no período compreendido
entre 01/01/2006 a 30/06/2007, cuja ciência no respectivo Auto de Infração foi dada ao
contribuinte, por via postal, em 27/12/2011, conforme Processo Administrativo n°
10510.724896/2011-81
2.6.1.
Uma vez verificada a existência de situação impeditiva da opção pelo Simples
Nacional, através do Ato Declaratório Executivo n° 6, de 29 de fevereiro de 2012, o mesmo foi
excluído do regime com efeitos a partir da opção, 01/07/2007, ficando sujeito às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, conforme artigo 32, da Lei Complementar n°
123/2006.
2.6.2.
Tendo em vista este fato, intimou-se o Contribuinte através do Termo de
Intimação n° 6, com ciência em 09/03/2012, a manifestar sua opção quanto à forma de
tributação: se Lucro Presumido ou Real, em vista do disposto no § 2o do artigo acima citado.
2.6.3.
Nessa mesma intimação, determinou-se, também que, de acordo com a opção
adotada, preparasse e transmitisse as DIPJs e DACONs relativas ao período excluído do SN
apresentando os Livros Fiscais e Contábeis exigidos para a forma de tributação escolhida. No
entanto, até o presente momento, não houve qualquer manifestação da empresa nem
apresentação de qualquer justificativa ou documento, o que resulta na impossibilidade de
apuração por qualquer outra forma que não o arbitramento do lucro.
Fl. 1663
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.332 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720654/2012-07

2.7.

Tudo isso posto, passou-se à apuração dos tributos a serem lançados a partir das
Notas Fiscais de Prestação de Serviços - Série Única e dos créditos bancários apurados nos
extratos de suas contas.
2.7.1.
Como se apurou Receita da Atividade, em alguns meses, em valores superiores
aos declarados nessas DASN, efetuou-se o lançamento de ofício desses valores omitidos. Vide
tabela com os valores apurados no Demonstrativo da Receita Lançada de Ofício (e-fls.
1568/1569).
2.7.2.
Os créditos bancários sem comprovação da origem serviram de base para
levantamento da Receita Omitida por presunção legal, em razão da não comprovação da origem
desses créditos, conforme “DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SEM COMPROVAÇÃO
DA ORIGEM”, cujos valores estão no quadro a seguir (e-fls. 1569).
2.8.

Considerando-se a intenção de oferecer à tributação os valores informados nas
DASNs, tais valores estão sendo lançados com multa de ofício básica de 75%. No caso do
excesso de faturamento em relação aos valores das DASNs e dos créditos bancários para os quais
não foi apresentada a devida comprovação, foi adotada a multa qualificada de 150% haja vista o
objetivo de eximir do conhecimento da autoridade tributária a ocorrência desses fatos geradores.
3.

Irresignado, em 31/05/2012 o Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls.
1467/1483), apresentando, em síntese, as seguintes razões:
3.1.

Preliminarmente
3.1.1
Arguiu nulidade do feito por contrariedade aos princípios do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.
3.1.2.
Arguiu nulidade dos lançamentos de CSL, PIS/Pasep e Cofins por falta de
expedição de Mandado de Procedimento fiscal específico para estes tributos.
3.2.

No mérito
3.2.1.
“Como se verifica, os Autos de Infração do IRPJ e da CSLL estão lastreados em
três acusações. A primeira diz respeito ao Arbitramento do lucro do período, com base na receita
bruta de prestação de serviços não informada na Declaração Anual do Simples Nacional -DASN,
a segunda, à Omissão de receitas, caracterizada por depósitos bancários, sem comprovação da
origem, e, a terceira, ao Arbitramento do lucro do período, com base na receita bruta de
prestação de serviços informada na Declaração Anual do Simples Nacional – DASN”. “Diante
das circunstâncias apresentadas no curso da ação fiscal, a Impugnante acata as exigências
tributárias, relativas ao arbitramento do lucro, Itens 01 e 03 do Auto de Infração do IRPJ, se
insurgindo quanto à exigência relativa à omissão de receitas por depósitos bancários
incomprovados, pelo que contesta, em parte, o trabalho realizado pela auditoria fiscal, tendo em
vista as alegações que serão apresentadas a seguir” (grifou-se).
3.2.2.
“[...] a Impugnante, com base nos mesmos documentos utilizados pela
fiscalização, procedeu a um rigoroso levantamento nos valores dos depósitos não considerados e,
com arrimo em documentos hábeis e idôneos, apresenta planilhas, mês a mês, onde comprova a
origem de diversos créditos bancários, junto às instituições financeiras”. “Para comprovar os
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.332 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720654/2012-07

créditos bancários acima [rectius, abaixo] relacionados, a Impugnante anexa cópia das Notas
Fiscais faturas de prestação de serviços, que originaram os referidos depósitos bancários”.

3.2.3.
“Entende a Impugnante que a imputação de multa qualificada, sinaliza de forma
clara, o rigor da autoridade autuante, na análise do procedimento adotado, que aproxima-se de
arbítrio e excesso de poder, pratica incompatíveis em um Estado democrático e de garantias
constitucionais claras e bem definidas”.
3.2.3.1.
“O procedimento da Impugnante, em momento algum, pode ser caracterizado
como evidente intuito de impedir ou retardar, dolosamente, a ocorrência do fato gerador e de
suas circunstâncias materiais, necessárias a sua mensuração, posto que, entregou aos auditores
fiscais, todos os talonários das Notas Fiscais Emitidas, tanto da Série Única, como da Série ‘Al’.
3.2.3.2.
“O fato de ter apresentado a DIPJ/2006, sem valores de receitas, custos e
despesas, como determina a legislação, se justifica em razão da empresa, naquele período ter tido
problemas na sua Contabilidade, inclusive, tendo ocorrido a troca do sistema de processamento
de dados e a substituição de, pelos menos, dois profissionais que foram contratados com a
responsabilidade de atualizar sua contabilidade”.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 15-32.452 - 1a Turma da DRJ/SDR, proferido em sessão de 09/05/2013 (e-fls.
1563/1592), de que se deu ciência ao Contribuinte em 28/01/2014 (e-fls. 1615/1616), cujos
ementa e acórdão foram vazados nos seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.332 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720654/2012-07

AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Incabível a arguição de nulidade do Auto de Infração, quando se verifica que foi lavrado
por pessoa competente para fazê-lo, e em consonância com a legislação vigente, de tal
forma que permitiu à contribuinte impugná-lo em sua inteireza demonstrando conhecer
plenamente a matéria que lhe deu causa.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF foi concebido com o objetivo de disciplinar a
execução dos procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições sociais
administrados pela Secretaria da Receita Federal, não atingindo a competência
impositiva dos seus auditores fiscais não implicando nulidade do lançamento as
eventuais falhas na emissão e trâmite desse instrumento.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. CONTESTAÇÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
PROVAS. PROTESTO PELA PRODUÇÃO.
Resta esvaziado o protesto para a produção de provas, se no decorrer do processo não
foi anexado qualquer documento ou elemento que demonstrasse o seu exercício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITAS.
Configura-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito mantida
junto à instituição financeira, em que o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nestas
operações.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA.
Verificado pelo agente fiscal que o contribuinte incorreu em conduta dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, é cabível a
aplicação da penalidade qualificada, nos termos da lei.
AUTOS DECORRENTES
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.332 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720654/2012-07

Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento
do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, devem ser estendidas as conclusões advindas
da apreciação daquele lançamento aos relativos à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, à Contribuição para o PIS e à COFINS, em razão da relação de causa e efeito
advindas dos mesmos fatos geradores e elementos probantes.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Acórdão
(...)
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em rejeitar
as alegações de nulidade e o pedido de juntada posterior de provas e, no mérito,
considerar procedente em parte a impugnação apresentada, para, manter o valor do
IRPJ em R$ 145.008,34, e exonerar o valor de R$ 2.899,79; manter o valor da CSLL, em
R$ 61.502,52, e exonerar o valor de R$ 869,94; manter o valor do PIS em R$ 13.814,41,
e exonerar o valor de R$ 262,72; e, manter o valor da COFINS em R$ 63.758,82, e
exonerar o valor de R$ 1.212,49, juntamente com os acréscimos legais correspondentes,
inclusive a multa qualificada de 150%, nos termos do relatório e do voto que integram
este julgado”.
5.

Irresignado, em 17/02/2014, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls.
1617/1627), em que pugna, em síntese:
5.1.

“A autoridade recorrida, ao descrever as suas razões de decidir, sem qualquer
alegação, deixou de examinar o quadro demonstrativo correspondente ao mês de abril/2009, fato
que fica evidente pela simples leitura da fls. 1.573 dos autos, onde estão descritos, apenas, os
demonstrativos dos meses de setembro/07, agosto/08 e agosto/09” (grifou-se). “É incontroverso
que a Decisão recorrida foi proferida com inobservância ao contraditório e a ampla defesa,
contrariando, assim dispositivo previsto na Carta Constitucional de 1988 (Artigo 5o - Inciso
LV)”. “Diante das alegações acima, entende a Recorrente, que deve o processo ser devolvido a
Delegacia de Julgamento, para que outra decisão seja prolatada, com o exame e o julgamento de
todos os fatos e provas apresentadas pela Recorrente, sob pena, de supressão de instância de
julgamento”.
5.2.

“Entende a Recorrente, que a imputação de multa qualificada, sinaliza de forma
clara, o rigor da autoridade autuante, na análise do procedimento adotado, que aproxima-se de
arbítrio e excesso de poder [...]”.
5.2.1.
“O procedimento da Recorrente, à luz da norma sancionadora, não seria suficiente
para caracterização da conduta dolosa tendente a impedir ou retardar o surgimento da obrigação
tributária [...]”.
Fl. 1667
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.332 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720654/2012-07

5.2.2.
“De conformidade com o comando normativo da norma acima [art. 44, inc. II, da
Lei no 9.430, de 1996], é necessário que a fiscalização demonstre, por intermédio de provas
inequívocas, que o procedimento adotado pela Recorrente foi realizado com evidente intuito de
fraude, como definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64”. É a inteligência da Súmula no
25 do CARF, “[...] posto que, não há a descrição pormenorizada de conduta que, de per si,
materialize algumas das hipóteses previstas nos aludidos artigos”.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 1615/1616 e 1617), pelo que dele
conheço.
PRELIMINAR DE NULIDADE: CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA
7.

Quanto à matéria ventilada, diga-se que as razões de Impugnação vieram vazadas
nos seguintes termos (e-fls. 1477), não havendo alusão alguma, nesta peça recursal, ao mês de
abril/2009, não se podendo falar, pois, em “fatos e provas apresentadas pela Recorrente, sob
pena, de supressão de instância de julgamento” e que “deve o processo ser devolvido a Delegacia
de Julgamento, para que outra decisão seja prolatada”:

MÉRITO: MULTA QUALIFICADA
Fl. 1668
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.332 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720654/2012-07

8.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“(...)
Do exame dos autos constata-se, que apesar de ter auferido receitas
consideráveis no período fiscalizado, a impugnante, de forma deliberada, ao
prestar informações ao fisco com valores ínfimos ou com valores zerados, buscou
impedir o conhecimento por parte do Fisco Federal, da ocorrência do fato
gerador.
Ademais, como já foi relatado, a Impugnante foi intimada pela autoridade fiscal a
apresentar a sua escrituração contábil (Livros Razão, diário e caixa), relativa
aos anos-calendário de 2007 a 2009, e não o fez, conforme comprovado pela
análise da documentação existente no PAF.
Tais práticas demonstram a intenção da Impugnante em impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária, das
condições pessoais de contribuinte capazes de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente (Art. 71, inc. II da Lei
4.502/1964), fato sujeito a aplicação de multa de 150%, conforme estabelecido no
art. 44, inciso II, da Lei 9.430, de 1996, abaixo transcrito: [...]”
9.

A acusação fiscal, para qualificar a multa, foi a seguinte, como se infere do TVF:
“No caso do excesso de faturamento em relação aos valores das DASNs e dos
créditos bancários para os quais não foi apresentada a devida comprovação, foi
adotada a multa qualificada de 150% haja vista o objetivo de eximir do
conhecimento da autoridade tributária a ocorrência desses fatos geradores”
10.

A Fiscalização afirma, a partir da constatação de tais fatos, que o Contribuinte
teve a intenção de não oferecer à tributação tais valores, mas não esclarece porque assim conclui.
Se a constatação de que créditos tributários deixaram de ser declarados e recolhidos justificasse a
imputação de multa qualificada, não subsistiria hipótese para aplicação da multa básica de 75%.
A qualificação da penalidade exige o acréscimo de razões para caracterização da conduta da
contribuinte como fraudulenta, ou seja, descrição de conduta, ou inferência, a partir de indícios,
que apontem no sentido da intenção de deixar de recolher os tributos devidos.
11.

Ademais, comparando-se referidas omissões (extraídas dos Autos de Infração)
com os valores declarados, infere-se que aqueles não seriam de tal monta a ponto de se
caracterizar intenção dolosa do Contribuinte a fazer exsurgir, em tese, o crime de sonegação
fiscal, ensejando a qualificação da multa de ofício:
Ano-calendário
Receita Bruta Declarada (R$)
Receita Bruta Omitida (R$)
2007
376.137,10
59.474,29
2008
600.091,06
200.031,90
2009
679.895,17
209.645,65
12.

Pelo exposto, neste tópico, assiste razão à Recorrente, ao aduzir que a “[...]
autoridade autuante se absteve de partilhar as razões que moldaram seu convencimento de ser
cabível a exasperação da multa, não trazendo evidência de que a conduta da autuada se
Fl. 1669
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.332 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720654/2012-07

subsumiria às hipóteses previstas no texto legal [...]”, restando aplicável a multa básica, no
percentual de 75%.

CONCLUSÃO
13.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de
nulidade e, no mérito, dou-lhe provimento para afastar a multa qualificada.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 1670
DF CARF MF
Original